Tribunal: STF
Processo: AP 1563
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MISAEL DA GLÓRIA SANTOS (CPF nº 191.793.208-13), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 22-23).



    Em 17/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MISAEL DA GLÓRIA SANTOS, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir determinadas condições (eDoc. 25).



    Em 31/1/2025, a Polícia Federal encaminhou o Laudo Pericial referente ao aparelho celular apreendido do réu (eDoc. 32-33).



    Em 25/1/2025, a Defesa de GENNARO VELA NETO requereu a restituição do aparelho celular apreendido (eDoc. 74).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, não há interesse na manutenção da apreensão, em virtude da celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) e da revogação das medidas cautelares impostas anteriormente em desfavor do acusado. Além disso, a Polícia Federal já apresentou os anexos digitais do LAUDO Nº 1354/2024- SETEC/SR/PF/GO, referente ao aparelho celular apreendido do réu (eDoc. 31). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu MISAEL DA GLÓRIA SANTOS (CPF nº 191.793.208-13).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, na Polícia Federal, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente